Tribunal: STF
Processo: RE 1566309
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, cuja ementa segue transcrita:   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII, CPC. DOCUMENTO NOVO. JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL POSTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. 1. Não se enquadra no conceito de documento, para efeito de admissibilidade de ação rescisória pelo artigo 966, VII, CPC, o julgamento pela Suprema Corte de matéria constitucional com solução distinta daquela fixada na coisa julgada. Ainda que se admitisse, por hipótese, que julgado posterior da Suprema Corte enquadra-se no conceito legal de documento, somente o novo pode ensejar rescisão da coisa julgada. É novo, na dicção legal, somente o documento que, existente ao tempo da coisa julgada, era desconhecido da parte ou que, embora existente e conhecido, não poderia ter sido utilizado naquela oportunidade e desde que, ainda, possa assegurar, por si só, o julgamento favorável da causa, cuja decisão se pretende rescindir. 2. Nem se alegue o cabimento da rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966, CPC, que exige seja manifesta a violação da norma no contexto, portanto, da inexistência de controvérsia jurisprudencial sobre a matéria constitucional, já que, havendo dissenso, a adoção de solução razoável impede a rescisão do julgado para adequação à outra interpretação, ainda que posterior e firmada pela Suprema Corte. A partir do RE 590.809, a Súmula 343 passou a ser aplicada mesmo em casos de controvérsia constitucional, reduzindo, assim, o campo de admissibilidade de rescisória por literal ou manifesta violação de norma jurídica. 3. No caso, a presente ação foi proposta após ter sido assentada a aplicabilidade da Súmula 343/STF a feitos com discussão de matéria constitucional, razão pela qual não pode ser admitida a rescisão do julgado que, embora colidente com a solução dada posteriormente no RE 592.891 (Tema 322), teve respaldo em pronunciamento firmado no RE 398.365, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/08/2015, a provar que mudança de interpretação ou jurisprudência não autoriza a abertura da via rescisória. 4. Diante da sucumbência da autora, cabe-lhe arcar com custas e verba honorária, esta arbitrada sobre o valor da causa atualizado (R$ 4.518.081,00) que, por ser expressivo e resultar em condenação exorbitante se aplicados os percentuais dos incisos do § 3º do artigo 85, CPC, autoriza seja realizado o arbitramento por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, CPC. 5. Com efeito, neste sentido, quanto à sucumbência, tem sido reiterado pela jurisprudência que a equidade, na condição de princípio geral do direito, deve ser aplicada na interpretação da lei para correto arbitramento da verba honorária, sobretudo nos casos em que a estrita literalidade normativa possa resultar na imposição de valor tanto irrisório como excessivo e desproporcional, considerando os critérios elencados nos incisos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo, assim, ser coibida e afastada a condenação a título de sucumbência que possa gerar locupletamento ilícito e enriquecimento sem causa para qualquer das partes que litigam em Juízo. 6. Em sendo inadmitida por unanimidade a rescisória, deve ser revertido ao réu o depósito efetuado nos termos do artigo 968, II, CPC. 7. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, c/c artigo 17, ambos do Código de Processo Civil (doc. 53, pp. 9-11).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 65).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 43, § 2°, III, da mesma Constituição, bem como ao art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (doc. 71). 



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF3, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 590.809 RG/RS (Tema 136 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 89). 



    Na sequência, a 2ª Seção do TRF3 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. QUESTÃO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA STF 343 (TEMA 136 STF). VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPREMA À ÉPOCA DO JULGADO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO JULGADO SUBJACENTE EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO POSTERIOR DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. RETRATAÇÃO NEGATIVA. 1. Em 13.12.1963, o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, objeto do enunciado de Súmula n.º 343, no sentido de que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 2. O Plenário daquela Corte, em 22.10.2014, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 136 (RE n.º 590.809), firmou tese no sentido de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09.12.2015. 3. Assim, o enunciado de Súmula n.º 343 do e. Supremo Tribunal Federal se aplica, inclusive, às questões constitucionais, desde que naquela Corte Suprema houvesse orientação pretérita dissonante daquela posteriormente assentada e que se pretende adotar para fins de rescisão da coisa julgada material. 4. Em 27.08.2015, o Pleno do e. STF julgou o Tema de Repercussão Geral n.º 844 (RE n.º 398.365) e, reafirmando sua jurisprudência, fixou tese no sentido de que “o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero” (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09.12.2015). 5. Pontuando distinguishing relativo ao “tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus”, a Corte Suprema julgou, em 25.05.2019, o Tema de Repercussão Geral n.º 322 (RE n.º 592.891) e fixou tese no sentido de que “há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. 6. O julgado rescindendo foi proferido em 23.03.2018, com fulcro na tese firmada pela Corte Suprema no Tema de Repercussão Geral n.º 844, ratificando a improcedência do pedido relativo ao creditamento de IPI na aquisição de matéria-prima e insumos na Zona Franca de Manaus. 7. Esta 2ª Seção entendeu pela extinção do processo sem resolução de mérito, sob o entendimento de que ao caso se aplicava o enunciado de Súmula STF n.º 343. O acórdão, ora objeto de juízo de retratação, atendeu estritamente à tese firmada pelo e. STF no Tema de Repercussão Geral n.º 136. Ponderou-se, de forma expressa, a situação concreta e o cenário normativo e jurisprudencial existentes no momento da prolação do julgado rescindendo, adotando-se a solução prevista no enunciado de Súmula STF n.º 343 justamente porque, na data do julgado rescindendo, a orientação firmada por aquela Corte Suprema era no sentido de impossibilidade de creditamento do IPI, conforme tese firmada no Tema de Repercussão Geral n.º 844; de sorte que não seria possível a rescisão daquela coisa julgada material em razão de posterior alteração de entendimento do e. STF quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 322, ainda que em razão de reconhecimento de distinção para a questão específica dos incentivos fiscais direcionados para a sub-região de Manaus. 8. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, realizado juízo negativo de retratação. Acórdão mantido (doc. 95, pp. 7-8).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 112, pp. 7-13).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação de julgado do Supremo Tribunal Federal submetido ao regime da repercussão geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 71, p. 11).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei).   



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).  



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).  



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, com apoio no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE 590.809 RG/RS), assentou que:



    [...] a partir do RE 590.809, a Súmula 343 passou a ser aplicada mesmo em casos de controvérsia constitucional, reduzindo, assim, o campo de admissibilidade de rescisória por literal ou manifesta violação de norma jurídica.



    No caso, a presente ação foi proposta após ter sido assentada a aplicabilidade da Súmula 343/STF a feitos com discussão de matéria constitucional, razão pela qual não pode ser admitida a rescisão do julgado que, embora colidente com a solução dada posteriormente no RE 592.891 (Tema 322), teve respaldo em pronunciamento firmado no RE 398.365, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/08/2015, a provar que mudança de interpretação ou jurisprudência não autoriza a abertura da via rescisória (doc. 53, p. 4).



    A recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nessa linha, reporto-me a julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:



    DIREITO ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA E DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 279, 280 E 283/STF. 1. Controvérsia sobre possibilidade de legislação infraconstitucional fixar limites etários diferentes para a permanência de militares em serviço. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, o caso demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Presença de fundamentos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.448.595 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNAM, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), na medida em que as razões do extraordinário não impugnam, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido. 4. Quanto à tese fixada por esta CORTE no Tema 921/STF (É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998), efetivamente não cabe a sua aplicação na hipótese ora em análise. Isto porque, conforme bem destacado pelo Tribunal local, não houve exame do mérito do Mandado de Segurança interposto pela parte autora, tendo o acórdão recorrido se limitado a analisar ‘questões de natureza processual’. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.429.853 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2023 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIXADA NA ORIGEM. SÚMULAS 279 E 283/STF. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade da parte recorrente para integrar o polo passivo da demanda e à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito exigiria a reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Controvérsia que possui como réus não apenas a parte ora recorrente, mas também órgãos e entidade federal, o que denota o enquadramento do caso ao art. 109, I, da CF. O simples fato de o recorrente não fazer parte desse rol não é motivo suficiente para afastar o julgamento feito pela Justiça Federal. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.444.677 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. VALOR ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS